Tribunal: TJBA
Processo: 8021600-18.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8021600-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: GEYSON RAFAEL MONTEIRO REIS Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO PADECE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO “QUANTO A PONTOS FUNDAMENTAIS DA LIDE.” SUPOSTAS OMISSÕES CONCERNENTES À ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL, À ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA, À AUSÊNCIA DE DEFESA EFETIVA NO PROCESSO ORIGINÁRIO E AO PREJUÍZO CONCRETO SOFRIDO PELO RÉU NA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIAS ARGUIDAS PELO REQUERENTE, ORA EMBARGANTE, QUE EM NENHUM MOMENTO FORAM SUSCITADAS NA AÇÃO PENAL QUE ORIGINOU O PRESENTE PROCEDIMENTO REVISIONAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ESPOSADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO OU JULGAMENTO DEVEM SER ARGUIDAS NA OPORTUNIDADE DEVIDA, SOB PENA DE PRECLUSÃO, AFASTANDO-SE, ASSIM, A POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO TARDIA DE TAIS QUESTÕES, INCLUSIVE, EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE REVISÃO QUE SE MOSTRA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO RECURSO ACLARATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por Geyson Rafael Monteiro Reis, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto julgou improcedente a Revisão Criminal manejada pelo ora Embargante, sob os fundamentos de que, no caso em tela, as nulidades arguidas em sede revisional não foram suscitadas pela parte, oportunamente, no âmbito da ação penal originária, de modo que a análise das supostas ilegalidades não pode ser efetuada haja vista a preclusão temporal. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que o ora Embargante foi condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado (Art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal). Inconformado com o trânsito em julgado da referida condenação, o Réu manejou Revisão Criminal sustentando a existência de omissões acerca de matérias alegadamente essenciais para o satisfatório deslinde da controvérsia sub examine. Ao refutar o Pleito Revisional, o Colegiado asseverou que “a denominada ‘nulidade de algibeira’, aventada com o fito de revisar a coisa julgada, viola os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da cooperação”, de modo que a Ação restou julgada improcedente. 3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. Inconformado com o Acórdão que lhe foi desfavorável, o Requerente opôs os presentes Embargos Declaratórios, alegando, em síntese, a existência dos seguintes vícios de motivação, a saber: omissão quanto à análise de prova documental, produzida na ação penal, consistente em certidão de Oficial de Justiça que supostamente comprova “erro do aparato judicial” no que concerne à intimação do Réu; omissão quanto à ilegalidade da revelia decretada no processo criminal originário; omissão quanto à ausência de defesa efetiva do ora Embargante no bojo da demanda de conhecimento; omissão quanto ao prejuízo concreto hipoteticamente sofrido pelo ora Embargante por não ter participado da audiência de instrução; e omissão quanto à apreciação de conjecturada nulidade absoluta arguida em sede revisional. 4. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Consabido que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo Art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Com efeito, no caso em tela, verifica-se que o fundamento nuclear explicitado pelo acórdão recorrido reside no fato de que as nulidades sustentadas pelo Requerente, ora Embargante, não foram oportunamente alegadas durante o transcorrer da ação penal. Assim sendo, concluiu o provimento jurisdicional ora combatido, com esteio na jurisprudência pacífica emanada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Considerou, nessa senda, o pronunciamento judicial objurgado, que as nulidades suscitadas na revisão criminal jamais foram aventadas em fase anterior ao ajuizamento do procedimento que objetiva a rescisão da condenação transitada em julgado. 5. Dito isto, imperioso atestar que a pretensão veiculada nos Aclaratórios, embora mencionem a existência de diversas omissões, visam, em verdade, rediscutir o mérito do decisum, ou seja, objetivam infirmar as conclusões do aresto vergastado no que concerne à natureza das nulidades arguidas (se de “algibeira” ou não) e a ausência de impugnação tempestiva das supostas ilegalidades perpetradas no bojo da ação penal de origem. A esse respeito, consigne-se que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AREsp n. 2.880.920/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026). Igualmente, no âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal, tem-se que “o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão.” (ARE 1528528 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025). Isto posto, regularmente motivado o acórdão embargado, não há que se falar em omissão, restando afastado o intuito de atribuição de efeitos infringentes ao recurso manejado. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 8021600-18.2026.8.05.0000, em que são partes, como Embargante, Geyson Rafael Monteiro Reis e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11